Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728605-45.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FFC COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de FFC COMÉRCIO LTDA – ME: Indefiro o pedido retro, adotando como razão de decidir os fundamentos da decisão de ID 62669375. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (ID 33106433), onde deverão permanecer pelo prazo da prescrição intercorrente. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator